Tribunal: STJ
Processo: 0190531-37.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975368 - CE
(2025/0237541-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO ANSELMO LIMA MORORO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
LUAN CAVALCANTE CARDOSO - CE043469
AGRAVADO
: MARIA RIBAMAR FERNANDES
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS - CE012422
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: incidência da Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em
consonância com a orientação desta Corte.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA55101517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 93fd97e9-29ab-463b-94b1-57d389fdc020

8. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.”
: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 253,
único, I.
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.072.074/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/6/2022,
2/8/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.475.222/MG,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
28/10/2019,
30/10/2019;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.999.923/PR,
julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
19/9/2022,
26/9/2022;
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
26/9/2022,
de
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
STJ,
15/8/2022,
17/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de 30/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 93fd97e9-29ab-463b-94b1-57d389fdc020

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975368 - CE (2025
/0237541-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO ANSELMO LIMA MORORO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535

LUAN CAVALCANTE CARDOSO - CE043469
AGRAVADO
: MARIA RIBAMAR FERNANDES
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS - CE012422
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância
com a orientação desta Corte.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53795382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 9e7b9136-2f47-4617-b908-e53865b13cb5

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.”
: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 253,
I.
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.072.074/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
23/6/2022,
2/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG,
julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
26/9/2022;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
STJ,
relator Ministro João
15/8/2022,
17/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que, no agravo em recurso especial, impugnou
clara e especificamente o fundamento aplicado na decisão de inadmissibilidade,
afirmando a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ ao caso concreto e que não
pretendeu reexaminar provas, mas demonstrar divergência jurisprudencial, com
cotejo analítico entre o acórdão do TJCE e o acórdão do TJSC.
Documento eletrônico VDA53795382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 9e7b9136-2f47-4617-b908-e53865b13cb5

Sustenta que houve seção específica no AREsp sobre a não incidência da
Súmula n. 83 do STJ e que também afastou, preventivamente, a Súmula n. 7 do STJ,
porquanto sua tese é estritamente de direito.
Afirma que observou o princípio da dialeticidade, atacando frontalmente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que é indevida a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão monocrática e o provimento do agravo
interno para determinar o processamento do agravo em recurso especial;
subsidiariamente, a submissão ao colegiado para, ao final, admitir e julgar o recurso
especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão à fl. 413.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança de comissão, cujo valor da causa
foi fixado em R$ 1.132.800,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 83 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 390-391, a parte agravante não
contestou o fundamento da decisão então agravada, na medida em que, no agravo em
recurso especial, limitou-se a alegar a existência de divergência com acórdão do TJ
/SC e a afirmar, de modo genérico, que não seria necessário o reexame de provas,
Documento eletrônico VDA53795382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 9e7b9136-2f47-4617-b908-e53865b13cb5

sem, contudo, demonstrar de forma específica e direta — sobre a mesma matéria em
que incidiu a Súmula n. 83 do STJ na decisão de admissibilidade — a
inaplicabilidade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça utilizados, a
superação da orientação ou a distinção precisa do caso, com indicação de ementas
desta Corte relativas ao tema. A mera referência ao dissídio com julgado de Tribunal
estadual não constitui impugnação específica apta a afastar a Súmula n. 83 do STJ.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a
impugnação específica do referido enunciado sumular, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
23/6/2022,
2/8/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2019,
e AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022.
Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA53795382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 9e7b9136-2f47-4617-b908-e53865b13cb5

Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53795382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 9e7b9136-2f47-4617-b908-e53865b13cb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.368 / CE
Número Registro: 2025/0237541-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01905313720198060001 1905313720198060001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDO ANSELMO LIMA MORORO E CIA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
LUAN CAVALCANTE CARDOSO - CE043469
AGRAVADO
: MARIA RIBAMAR FERNANDES
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS - CE012422
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO ANSELMO LIMA MORORO E CIA LTDA
ADVOGADOS : MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
LUAN CAVALCANTE CARDOSO - CE043469
AGRAVADO
: MARIA RIBAMAR FERNANDES
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS - CE012422
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA55077331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:57
Código de Controle do Documento: a6c56656-4799-4e09-8474-8aca90da2959

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:57
Código de Controle do Documento: a6c56656-4799-4e09-8474-8aca90da2959